Tribunal: TJES
Processo: 5005417-63.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005417-63.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILA DE OLIVEIRA CUNHA
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005417-63.2024.8.08.0047

RECORRENTE: KAMILA DE OLIVEIRA CUNHA

RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRAZO.
APLICAÇÃO DO TEMA 312/STJ
(30 DIAS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO). DANOS MORAIS AFASTADOS
. SENTENÇA
MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
KAMILA DE OLIVEIRA CUNHA
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA que ajuizou em face do
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16340758) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na exordial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal, a Recorrente (ID 16340759) requer a reforma da r. Sentença, arguindo cláusula abusiva quanto a restituição de valores no final do consórcio, sustentando ilegalidade da retenção prolongada dos valores pagos. Nas razões recursais, postula a declaração da nulidade da cláusula contratual, determinando-se a restituição imediata dos valores pagos. Requer, por fim, indenização por dano moral.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID16340764).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da aparente hipossuficiência econômica (ID 16339983 e 16339982).

A questão se refere ao consórcio Contrato - Proposta nº 52700687-4 -, Grupo/cota/RD: 45406/56/0-8para aquisição de bem: Modelo XRE 300, Categoria: Moto, Plano: Vou de Honda +, data da adesão 31/11/2022, conforme documento no ID 16340735.

A r. sentença comporta integral manutenção, eis que se limita ao prazo de restituição de valores e a existência de dano moral indenizável.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

Não obstante, é imperioso destacar que a regra consumerista que permite a inversão do ônus probatório não desobriga o autor de apresentar as provas mínimas de suas alegações.

Da análise dos autos, verifica-se que não é o caso de se declarar a nulidade ou abusividade de cláusula do contrato. O instrumento de adesão e o regulamento do consórcio (IDs 16340735 e 16340735), acostado pela própria autora, contém informações claras acerca da natureza do consórcio, inclusive nas Cláusulas XVIII e XIX, que esclarecem os procedimentos quanto à exclusão do consorciado que desistir e sobre o encerramento do grupo. Consta dos autos que a parte autora verteu o total de R$ 5.823,26 (cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos) ao grupo, conforme extrato acostado com a inicial no ID 16340734.

No caso em tela, observa-se que a parte autora não reclama quanto à contratação do consórcio e à existência de vício em sua manifestação de vontade, limitando sua insurgência à abusividade da cláusula que impõe a restituição dos valores somente ao final do plano.

Mesmo sob a proteção do Código Consumerista, era ônus processual da parte autora comprovar que as condições do negócio jurídico foram ajustadas de forma diversa daquelas expressamente contidas no instrumento contratual por ela firmado.

Mostra-se relevante destacar o entendimento de que, consoante a remansosa e pacífica jurisprudência, "aquele que assina documento em branco ou sem o ler, não pode invocar o erro, porque não há divergência entre o que quis e o que quereria, se conhecesse o conteúdo” (Ac. 3112 da 4ª C. Civ. do TJPR)" (TAPR - Ap. Cív. nº 165072600 - Pato Branco - 7ª Câmara Cível - Rel. Noeval de Quadros - J. 21.05.2001).

É fundamental salientar que a assinatura de documento sem a devida leitura constitui um erro que não pode ser considerado escusável para os efeitos legais, em conformidade com o Art. 138 do Código Civil de 2002.

Destaca-se que o erro, para efetivamente viciar a manifestação de vontade e autorizar a anulação do negócio jurídico, exige prova cabal de sua ocorrência e, adicionalmente, que a falsa percepção da realidade decorra de erro escusável (art. 138, CC/02). Tal requisito não se configura diante da manifesta negligência daquele que alega ter subscrito um documento sem tomar conhecimento de seu teor.

No caso em tela, não restou comprovada nos autos a existência de vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico.

A corroborar, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Ação anulatória de contrato de consórcio com restituição de valores pagos e indenização por dano moral – Contrato de adesão que preenche todos os requisitos do artigo 104 do Código Civil - Alegação de vício de vontade com promessa de contemplação imediata de cota –
Vício de vontade não caracterizado – Inexistência de ato ilícito por parte da requerida – Condições contratuais expressas quanto à natureza do contrato, a impossibilidade de contemplação antecipada ou de qualquer modo fora das previsões do grupo consorcial além das condições de desistência do grupo
– Dever de informação atendido – Vício de consentimento – Não reconhecimento
- Assinatura de instrumento de contrato sem certificação de seu conteúdo - Comportamento desidioso que não enseja a anulação do negócio – Ato ilícito não verificado
– Danos morais inexistentes – Responsabilidade Civil – Requisitos legais não preenchidos – Observância do princípio da autonomia da vontade ou
"pacta sunt servanda"
– Anulação contratual descabida – Ação improcedente – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23 - Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido. (
TJ-SP 10061750920228260006
São Paulo, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 16/06/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023).
[Grifo nosso]

Tratando-se de consorciado desistente, a restituição deve ser efetuada conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmado em julgamento de recurso repetitivo (Tema 312): a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS), conforme previsão já existente no contrato, não existindo reparo na sentença quanto ao referido ponto.

Este entendimento prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Assim, a r. Sentença de improcedência deve ser integralmente mantida, haja vista que não há fundamento para determinar a restituição imediata dos valores.

Da mesma forma, mantenho a improcedência do pedido de danos morais, porquanto não restou comprovado ato ilícito por parte da Administradora, fato que afasta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Recurso
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO

para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)